Tribunal: TJES
Processo: 0005487-35.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005487-35.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO ELVA DE FREITAS
APELADO: MARTA FERNANDES DE SOUSA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEFASAGEM DO VALOR PELA PASSAGEM DO TEMPO. SENTENÇA DECLARANDO A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrente se insurge, exclusivamente, em relação ao fato de o Magistrado haver determinado a extinção do condomínio em momento anterior à efetiva alienação do bem imóvel, argumentando, nesse contexto, que
“a extinção do condomínio antes mesmo da venda, tornará o bem acéfalo, ou seja, sem titular, mormente enquanto este não for adquirido por terceiro, situação, inclusive, que pode se perpetuar no tempo, caso não haja interessados na aquisição da coisa”
.

II.
Não há razões para acolher a pretensão recursal e determinar o retorno dos autos à instância de origem, sobretudo porque tal proceder ocasionaria, em verdade, atrasos injustificados ao andamento do processo, além de aumentar o custo com a realização de nova perícia judicial nos autos em momento inoportuno, posto que a tramitação natural do processo acarreta um indesejado distanciamento temporal entre a avaliação realizada na fase de conhecimento e a efetiva venda do bem a ocorrer na fase processual seguinte.

III.
O procedimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau apenas resguarda os interesses das próprias partes, a fim de assegurar que ambas recebam o preço justo quando da alienação do imóvel, inclusive facultado o exercício do direito de preferência na aquisição da quota parte do ex condômino.

IV.
Em se tratando de bens imóveis, é presumível a alteração do valor dos mesmos quando da efetiva alienação judicial, eis que o Laudo Pericial constante dos autos é datado de 13/08/2018.

V.
Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios majorados para 12% (doze por cento).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SEBASTIÃO ELVA DE FREITAS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 172/178) em razão da
SENTENÇA
(fls. 169/170-v) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
nos autos da
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
ajuizada pelo
Recorrente
em desfavor de
MARTA FERNANDES DE SOUZA
, cujo
decisum
em sua parte dispositiva assim dispôs:
“Diante do exposto,
declaro
extinto o condomínio existente sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja, o imóvel situado no Loteamento Praia de Setiba, na Rua Jovelina Alcântara, n. 35, nesta Comarca de Guarapari/ES, devendo o bem ser vendido em hasta pública, após avaliação, observada a regra do art. 730 e arts. 879 a 903, todos do CPC. Registro que deverá ser considerado, como preço mínimo de venda, o valor da avaliação a ser realizada em liquidação de sentença,
garantindo no primeiro momento, o direito de preferência pugnado pela ré
.
Condeno
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do FADEPES, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária concedida nesta sentença (art. 98, § 3º, do CPC).
Julgo
extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal, o Recorrente se insurge, exclusivamente, em relação ao fato de o Magistrado haver determinado a extinção do condomínio em momento anterior à efetiva alienação do bem imóvel, argumentando, nesse contexto, que
“a extinção do condomínio antes mesmo da venda, tornará o bem acéfalo, ou seja, sem titular, mormente enquanto este não for adquirido por terceiro, situação, inclusive, que pode se perpetuar no tempo, caso não haja interessados na aquisição da coisa”
.

Diante de tal argumento, requer
“seja provido o presente recurso, para declarar nula a sentença de fls. 169/170-verso, com a remessa dos autos à origem, realizando-se a avaliação do bem e a sua posterior alienação, para que assim, e somente assim, seja proferido comando sentencial extinguindo o condomínio dos litigantes sobre coisa”
.

Em sede de Contrarrazões (Id. 10052029), a Recorridos postula o desprovimento recursal.

Com efeito, cumpre a presente quaestio a verificar se a ritualística adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de determinar a extinção do condomínio sobre bem imóvel e, relegar para a fase de Liquidação de Sentença, a realização de nova perícia, contemporânea à alienação do imóvel, enseja alguma nulidade.

Neste particular, aduz o Recorrente, apenas e tão somente, que
“a extinção do condomínio antes mesmo da venda, tornará o bem acéfalo”
, não apontando qualquer irregularidade do ponto de vista processual, ou mesmo demonstrando efetivo prejuízo às partes.

Em sendo assim, não há razões para acolher a pretensão recursal e determinar o retorno dos autos à instância de origem, sobretudo porque tal proceder ocasionaria, em verdade, atrasos injustificados ao andamento do processo, além de aumentar o custo com a realização de nova perícia judicial nos autos em momento inoportuno, posto que a tramitação natural do processo acarreta um indesejado distanciamento temporal entre a avaliação realizada na fase de conhecimento e a efetiva venda do bem a ocorrer na fase processual seguinte, t
anto é assim, que o próprio Magistrado de Primeiro Grau, a despeito de haver acolhido o pedido de realização de prova pericial para avaliação do imóvel litigioso, determinou fosse feita nova perícia em sede de Liquidação de Sentença.

O proceder adotado pelo Juízo Sentenciante não destoa da orientação jurisprudencial Pátria, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C DIVISÓRIA. PRIMEIRA FASE. DECLARAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DIVISÃO DA ÁREA. EFETIVA PARTILHA RELEGADA PARA A SEGUNDA FASE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

I.
Consoante a exegese do artigo 1.320, do Código Civil, pode o condômino exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo.

II.
A ação de extinção de condomínio comporta duas fases. Na primeira, analisa-se a possibilidade da extinção e o cabimento da divisão, enquanto na segunda, de natureza eminentemente executiva, homologa-se a partilha.

III.
Na hipótese, sendo incontroverso o desinteresse do demandante na manutenção do condomínio, impõe-se a reforma do julgado a quo para declarar sua extinção, relegando-se para a fase de liquidação de sentença a efetiva divisão do imóvel. Deram provimento ao apelo, por maioria. ( Apelação Cível Nº 70061028619, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 11/11/2015).

(
TJRS
; AC: 70061028619 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/11/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2015)

A propósito do assunto, cumpre registrar que a alienação judicial de coisa comum possuía processamento regrado pelos artigos 1.113 a 1.119 do Código de Processo Civil/1973, que assim determinava em relação à avaliação dos bens,
in verbis:

“
Art. 1.114.
Os bens serão avaliados por um perito nomeado pelo juiz quando:

I -
não o hajam sido anteriormente;

II -

tenham sofrido alteração em seu valor
.” (grifo nosso)

Salienta-se, neste aspecto, que o novo Código de Processo Civil apenas ampliou o rol de possibilidades para que seja procedida nova avaliação dos bens, a teor do que se observa na norma inserta no artigo 873:

“
Art. 873.
É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III -
o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Note-se, portanto, que o procedimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau apenas resguarda os interesses das próprias partes, a fim de assegurar que ambas recebam o preço justo quando da alienação do imóvel, inclusive facultado o exercício do direito de preferência na aquisição da quota parte do ex-condômino.

Em se tratando de bens imóveis, é presumível a alteração do valor dos mesmos quando da efetiva alienação judicial, eis que o Laudo Pericial constante dos autos é datado de 13/08/2018.

Desta forma, verifico que a irresignação recursal não possui o condão de alterar a Sentença recorrida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, para manter a Sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento),

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.